Tribunal: STF
Processo: ARE 1330739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.



    II – DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE.



    III – LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE CESSÕES DE USO GRATUITO E POR TEMPO INDEFINIDO. CONSTRUÇÕES REALIZADAS PELA AGRAVANTE EM TERRENOS DA COHAB. IPTU QUE NÃO SE LIMITA AO TERRITÓRIO URBANO.



    IV – IMPOSTO QUE PODE SER EXIGIDO TANTO DO PROPRIETÁRIO QUANTO DO POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, DO CTN. PRECEDENTES.



    V – RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, caput, inciso VI, alíneas "a" e "b"; e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] [a]pesar da Agravante [Mitra Arquidiocesiona de Londrina, ora agravada] não figurar como proprietária dos imóveis, esta possui as devidas permissões (ou cessões) de uso a título gratuito e por tempo indefinido. Como se não bastasse, tem-se que tais imóveis possuem construções realizadas pela própria Agravante e, sabendo que o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana não se limita ao 'terreno', mas também ao que é construído sobre ele, fica nítido que a Mitra possui plena legitimidade para discutir o imposto que é cobrado em face de suas construções, as quais estão alicerçadas em imóveis da COHAB, bem como diante do reconhecimento, pelo MM. Juízo a quo, da existência das cessões de uso à Agravante" (grifos acrescidos).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente